Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707891-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: IGOR VERAS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALECIO CARVALHO SOARES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SNIPER (ID 186021189, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que a possibilidade e necessidade da consulta por ativos financeiros do executado, ora agravado, ao sistema SNIPER (ID 56355298). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a consulta ao sistema SNIPER. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Sobre o SNIPER, no endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." – grifou-se. Como visto, o SNIPER possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Em seu atual estágio, o sistema não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Ao contrário, o SNIPER possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados: 1) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 2)Tribunal Superior Eleitoral – TSE: base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados;3) Controladoria-Geral da União – CGU: informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; 4) Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: Registro Aeronáutico Brasileiro;5) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; 6) Conselho Nacional de Justiça – CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos;7) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). A título exemplificativo, a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na ANAC e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. Diante desse cenário, a pesquisa ao sistema SNIPER só é imprescindível em face de inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. No caso, o agravante informou que não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução e que já houve consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, BACENJUD, ERIDFT e INFOJUD. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator